Tribunal: TJSP
Processo: 2129006-60.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. Decisão que acolheu impugnação a cumprimento de sentença de uma executada, para reduzir multa cominatória aplicada para R$ 95.000,00, e rejeitou liminarmente impugnação a cumprimento de sentença de outra executada. Irresignação da exequente. Multa cominatória aplicada para descumprimento de obrigação fixada em tutela de

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. EXECUÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. Decisão que acolheu impugnação a cumprimento de sentença de uma executada, para reduzir multa cominatória aplicada para R$ 95.000,00, e rejeitou liminarmente impugnação a cumprimento de sentença de outra executada. Irresignação da exequente. Multa cominatória aplicada para descumprimento de obrigação fixada em tutela de urgência. Obrigação de custeio de despesas hospitalares da agravante. Descumprimento reiterado e ainda subsistente da obrigação da tutela de urgência. Manutenção do valor da multa, que não é desproporcional. Não violação ao artigo 537, §1o, do CPC. RECURSO PROVIDO.